Tribunal: TJMT
Processo: 1004024-37.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004024-37.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[WESLEY DE SOUSA NERES - CPF: 071.808.071-84 (INTERESSADO), 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE -MT. (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), WESLEY DE SOUSA NERES - CPF: 071.808.071-84 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNA LUCIA SOUSA CRUZ SOARES - CPF: 956.636.141-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, II DO CÓDIGO PENAL).
VIOLÊNCIA POLICIAL E CONSEQUENTE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE.
DETERMINAÇÃO DE APURAÇÃO DA MATÉRIA EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO PARA SUA AVERIGUAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO ENTRE A SUPOSTA TORTURA E O DANO SOFRIDO. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA INCABÍVEL NO RITO SUMARÍSSIMO DESTE REMÉDIO CONSTITUCIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA OU ATIPICIDADE DA CONDUTA.
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DESCABIMENTO.
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES D AUTORIA, PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PELO HISTÓRICO CRIMINAL DO ACUSADO.
ORDEM DENEGADA.

1.

“Inviável acolher, neste momento, a tese de nulidade em razão de supostas agressões ao Agravante pelos agentes estatais no momento da prisão em flagrante, pois foi destacado pelas instâncias ordinárias que a atuação dos Policiais está em apuração e será melhor elucidada durante a instrução processual, não tendo se verificado, até o momento, que o proceder dos agentes estatais tenha aptidão de macular a legalidade da prisão em flagrante ou reverberar vícios na ação penal que está em curso, notadamente porque as lesões apresentadas se mostraram compatíveis com o depoimento dos policiais no sentido de que o Agravante caiu da moto durante a perseguição.” (...) (AgRg no HC n. 846.616/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023).

2.

De outra sorte, a decisão prolatada se mostrou devidamente fundamentada na materialidade, indícios suficientes de autoria e para garantia da ordem pública. Desta maneira, elencou-se que há informações dentro dos autos que indicam o histórico de registros criminais do paciente, em curso ou não, que o beneficiário, de certa forma, é voltado à criminalidade (ID 203327177, p. 42/44), por suposta prática de outro furto, tentativa de homicídio e condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Wesley de Sousa Neres
, em que se aponta ato ilegal da autoridade judiciária da
3ª vara de Porto Alegre do Norte/MT
(ID 203327175). Nesse sentido, extrai-se da impetração que o paciente foi denunciado pela suposta prática de furto qualificado (art. 155, § 4º, II do Código Penal), consoante autos 1000445-98.2024.8.11.0059.

Assim, narra a defesa que teria havido
violência policial
na abordagem, o que justificaria o
relaxamento da prisão em flagrante, anulação do inquérito e trancamento da ação penal
. Não obstante, afirma que a decisão da preventiva
carece de fundamentação
, visto que
não estariam presentes seus requisitos
.

Desta feita, requer a concessão da ordem,
liminarmente
, para que seja relaxada a prisão preventiva do paciente e trancada a ação penal pela nulidade. Ademais, no mérito, requer a confirmação de eventual tutela antecipada concedida.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 203480657), tendo sido prestadas as informações pela autoridade judiciária (ID 203963653). Por fim, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem (ID 205376656).

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, consoante se verifica do boletim de ocorrência (ID 203327177, p. 10/14), o suspeito foi conduzido com uso de algemas por receio de fuga, além de já ter sido encontrado com lesão na orelha direita de origem desconhecida. Ademais, embora nada tenha mencionado de violência em um primeiro momento no seu interrogatório policial (ID 203327177, p. 37/39), o laudo oficial com informações preliminares (ID 203327177, p. 68) indica a ocorrência de lesão corporal contusa, mas sem gravidade, não explicitando se se tratava de machucado recente, não tendo indicado a defesa o nexo entre a suposta tortura praticada pelos policiais e o dano sofrido pelo beneficiário, o que será, como bem dito pela autoridade judiciária (ID 203963653), escopo de procedimento próprio para averiguação do relatado, inclusive dentro de eventual ação penal. Ainda, não se pode olvidar que o enfrentamento desta tese defensiva demanda necessária incursão probatória, incabível neste
writ
, até porque não comprovada de forma irrefutável causa de extinção da punibilidade, ausência de indícios de autoria ou atipicidade da conduta que pudesse ensejar o trancamento pretendido, pois a excepcionalidade pretendida depende de melhor investigação, sendo imprescindível a instrução processual:

(...) Inviável acolher, neste momento, a tese de nulidade em razão de supostas agressões ao Agravante pelos agentes estatais no momento da prisão em flagrante, pois foi destacado pelas instâncias ordinárias que a atuação dos Policiais está em apuração e será melhor elucidada durante a instrução processual, não tendo se verificado, até o momento, que o proceder dos agentes estatais tenha aptidão de macular a legalidade da prisão em flagrante ou reverberar vícios na ação penal que está em curso, notadamente porque as lesões apresentadas se mostraram compatíveis com o depoimento dos policiais no sentido de que o Agravante caiu da moto durante a perseguição. (...) (AgRg no HC n. 846.616/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023,
DJe de 5/10/2023
).

De outra sorte, a decisão prolatada se mostrou devidamente fundamentada na materialidade, indícios suficientes de autoria e para garantia da ordem pública. Desta maneira, elencou-se que há informações dentro dos autos que indicam o histórico de registros criminais do paciente, em curso ou não, que o beneficiário, de certa forma, é voltado à criminalidade (ID 203327177, p. 42/44), por suposta prática de outro furto, tentativa de homicídio e condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada, consoante se extrai de trecho abaixo:

(...) Com relação ao relaxamento da prisão em flagrante pugnado pela defesa em razão do excesso, em tese, ocorrido na abordagem policial,
verifico nos presentes autos que eventual violência não macula a detenção previamente realizada
,
mas sim, enseja procedimento próprio para averiguação do relatado
. Portanto, inexistem vícios formais ou materiais que venham a macular a peça e não sendo o caso de aplicação do artigo 310, parágrafo único, do Estatuto Processual Penal, razão pela qual HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante. Sobre a possibilidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, vislumbro que se encontram reunidos os pressupostos básicos e indispensáveis para a adoção da medida de excepcionalidade:
prova da existência do crime (boletim de ocorrência, e indícios suficientes de autoria (depoimentos testemunhais colhidos na fase extrajudicial, especialmente as declarações da vítima)
, o que demonstra a presença do
fumus comissi delicti
. Em relação ao
periculum libertatis
, mostra-se necessária para
garantia da ordem pública
, diante da gravidade concreta das condutas imputadas ao autuado, pois conforme se extrai dos autos, foi apreendido em posse do acusado os objetivos furtados da casa da vítima. Ademais,
há informações nos autos de que recentemente o acusado foi detido pelo cometimento de crimes da mesma espécie, demostrando assim o seu
modus operandi
e sua reiteração delitiva
. Portanto, preenchida a condição de admissibilidade, prevista no art. 313, inciso I, do CPP, e presentes as circunstâncias concretas aptas a justificar a segregação cautelar, imperioso se mostra o decreto prisional. Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, converto a prisão em flagrante do AUTUADO WESLEY DE SOUSA NERES em preventiva, com base na garantia da ordem pública. Ademais,
DETERMINO que se oficie a Promotoria Militar e Corregedoria da Polícia Militar, a fim de que tome as providências necessárias, devendo ser encaminhado o exame de corpo de delito e o relatório de mídia da presente audiência
. Expeça-se o mandado de prisão, devendo a segregação ser efetivada e mantida com as cautelas e garantias legais. No mais, aguarde-se a conclusão do inquérito policial, no prazo legal. (...).

Ante o exposto,
conheço
da impetração e
denego
a ordem constitucional pretendida. Via de consequência, mantenho a decisão combatida por seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024